Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-86.2021.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-86.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS JANZEN - CPF: 048.908.241-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIEGO DE LIMA - CPF: 014.739.181-46 (VÍTIMA), BRUNA THAINARA SILVERIO TRINCA - CPF: 043.562.241-24 (ASSISTENTE), JULIANO RONEY SCHMITZ - CPF: 042.041.751-63 (ASSISTENTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (ASSISTENTE), AMAURI DOS SANTOS SOARES - CPF: 909.398.241-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
AFERÍVEL A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. USO DE FACA CONTRA REGIÃO VITAL DO CORPO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA AVALIAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DO DELITO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra Diego de Lima, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente, por meio da Defensoria Pública, pleite
ou
a despronúncia ou, alternativamente, a desclassificação da imputação para lesão corporal, bem como
,
o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(I)
verificar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri;

(
II
)
aferir a presença do elemento subjetivo do tipo penal — o
animus necandi
— e a eventual plausibilidade da desclassificação da imputação para crime de lesão corporal;

(
III
)
examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de demonstração inequívoca nos autos.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia, por possuir natureza de juízo de admissibilidade, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedada, nessa fase, a apreciação exauriente da prova.

2. O conjunto probatório coligido, especialmente os depoimentos testemunhais e a narrativa da vítima, revela a prática de tentativa de homicídio, mediante golpe de facão contra região vital do corpo, evidenciando o dolo de matar, ainda que não consumado o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. As alegações defensivas de que o objetivo era apenas assustar a vítima encontram-se isoladas frente à prova testemunhal robusta, não sendo aptas, neste momento, a infirmar os indícios de
animus necandi
.

4. A tese de desclassificação para lesão corporal exige certeza negativa de dolo, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se o encaminhamento da controvérsia ao Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras foram adequadamente reconhecidas na decisão de pronúncia, diante da presença de elementos que indicam motivação fútil — reiteração de rixa pretérita já aparentemente superada — e recurso que dificultou a defesa da vítima — ataque de surpresa, pelas costas.

6. A exclusão de qualificadoras nesta fase somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se constata nos autos, devendo tais circunstâncias ser analisadas pelo juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.”

“2. A existência de elementos que indicam o dolo de matar afasta a tese de desclassificação para lesão corporal.”

“3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 413 e 414; CP,
arts
. 121, §

2o, II e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023.

TJMT, Recurso em Sentido Estrito 1001205-06.2021.811.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

TJMT, 00147109620128110042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 06.12.2022,
publ
. 08.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Douglas
Janzen
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que o
pronunciou
nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal
, como incurso nas penas do artigo
121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Douglas
Janzen
, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela
reforma da decisão de pronúncia
, requerendo a
despronúncia
, sustentando que não há indícios suficientes de autoria delitiva e, sobretudo, de
animus necandi
, porquanto os elementos dos autos indicariam que o recorrente
não teve intenção de matar
, mas apenas
assustar a vítima
, o que ensejaria, quando muito, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
. Alternativamente, requereu o
afastamento das qualificadoras
de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recuso, mantendo-se inalterada a
decisão de pronúncia

(
id.
277362400
)
.

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
id. 277362401
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou
pelo

desprovimento
do
recurso
, mantendo-se
a pronúncia
(id.
283409355
), sintetizando com a seguinte ementa:

"
Em
enta: Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, §2o, incisos II e IV
c.c
. artigo 14, II, ambos do CP – Pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi – Impossibilidade - Indícios de autoria e materialidade suficientes para basear a sentença de pronúncia - Afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Devidamente configurado nos autos o motivo fútil [troca de ofensas durante discussão] e o recurso que dificultou a defesa da vítima [golpe de facão pelas costas] – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03 de abril de 2016, na cidade de Vera-MT, o recorrente Douglas
Janzen
, por motivo fútil, tentou matar a vítima Diego de Lima com um facão, desferindo golpes que não a atingiram fatalmente devido à sua rápida reação.

Vejamos:

“
Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, na data dos fatos,
o denunciado DOUGLAS JANZEN, após ter mantido diálogo civilizado e amistoso com a vítima no estabelecimento comercial descrito acima, surgiu, de inopino, com um facão, no exato momento em que a vítima se encontrava no caixa, distraído, pagando sua conta
. Nesta oportunidade,
o denunciado investiu contra a vítima enquanto esta encontrava-se de costas, sendo que o denunciado desferiu o primeiro golpe nessas circunstâncias
. No entanto, a
testemunha Bruna avisou a vítima que rapidamente virou-se, desviando do golpe desferido pelo denunciado
.

Não contente com a esquiva,
o denunciado voltou a golpear o ofendido que se defendeu colocando sua mão na frente dos golpes, impedindo que o denunciado acertasse sua cabeça e
pescoço (
Cf. B.O n. 2016.111162 das fls. 06/08; Termo de Declarações das fls. 03/03-v; Termos de Declarações das fls. 04/04-v, 11/11-v e 16/16-v; Termos de Depoimentos das fls. 08/09-v; e, Fichas de Atendimento Médico das fls. 23/48).

O delito foi praticado por motivo irrelevante, desprezível, sem qualquer importância quando comparado com a vida humana, já que se originou de uma briga/rixa que não mais persistia
. Tanto foi assim que
a vítima e o denunciado haviam apertado as mãos momentos antes da tentativa praticada pelo denunciado
. De tal sorte, denota-se que o móvel do denunciado foi mesquinho, consubstanciado em sentimentos inferiores de ódio sem provocação. (...).” (denúncia - id. 277361865)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §

2o, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Com relação à
materialidade
do delito, temos que ela se acha comprovada pelo
b
oletim de
o
corrência
,
prontuário médico
e relatório policial
, enquanto os indícios suficientes de
autoria
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Nas duas fases processuais, o
recorrente Douglas
Janzen
negou a intenção de matar a vítima. Alegou que
havia sido agredido anteriormente por Diego e seu grupo, tendo levado uma "ripada" nas costas, e que a única testemunha do fato havia falecido.

O apelante narrou que, n
o dia dos fatos, esta
va
sozinho buscando cerveja, quando foi surpreendido por Diego e seus amigos, que, em maior número, partiram para agredi-lo novamente. Disse ter corrido ao carro e pegado um facão para intimidar, alegando não ter desferido golpes intencionais, mas que Diego acabou ferido ao tentar puxá-lo por trás. Negou ter ameaçado ou buscado confronto, e afirmou que seu irmão apenas o conteve e depois ele deixou o local
(interrogatório em juízo - id.
277362380; interrogatório em sede inquisitorial – id.
277361867
, p.
07
/
09
)

Nas duas fases processuais, a
vítima
Diego de Lima

afirmou que foi agredida por Douglas
Janzen
com um golpe de facão na mão enquanto pagava a conta no bar do Dezinho, após desentendimentos anteriores. Relatou que, dias antes, os dois haviam brigado fisicamente no "Babacão", ocasião em que Douglas prometeu matá-lo.

O ofendido disse que, n
o dia da tentativa de homicídio, embora tivessem conversado previamente e aparentassem ter feito as pazes, Douglas retornou ao local e o atacou de surpresa, sendo alertado por uma funcionária com um grito de “
cuidado
!
”. Disse ter visto apenas um vulto antes do golpe, que causou lesão grave na mão direita, com rompimento de ligamentos e perda parcial de sensibilidade em dois dedos, exigindo cirurgia e fisioterapia.

A vítima relatou que f
icou internado por 22 dias e afastado do trabalho por mais de um ano, sem qualquer apoio do agressor ou de sua família. Narrou que após o golpe houve tumulto com cadeiras e garrafas voando, desmaiou devido à perda de sangue e acordou apenas no hospital (declaração em juízo - id.
277362358; declaração em sede inquisitorial – id. 277361867, p. 05/06).

Em ambas as fases processuais
,
a testemunha
Bruna
Thainara

Silverio
Trinca
declarou que
que estava atendendo no bar quando Douglas
Jan
z
en
chegou armado com um facão e desferiu um golpe que atingiu o portão, seguido de outro que acertou a mão da vítima, Diego, ao tentar se defender.

A testemunha d
etalhou que, momentos antes, Douglas e outros homens chamaram Diego para conversar do lado de fora, onde teriam se reconciliado, mas logo após Douglas retornou sozinho e iniciou o ataque de surpresa. Relatou que, após os golpes, Diego caiu no chão, ensanguentado, tentando se proteger atrás do balcão, próximo às cervejeiras, sendo socorrido por amigos e pelo patrão que acionaram a ambulância, conforme detalhado em seu depoimento

(declaração em juízo – id.
277362358
; declaração em sede inquisitorial – id.
277361867 p. 16/17)
.

Nas duas fases processuais, a testemunha
Juliano Roney
Schimitz
afirmou que presenciou Douglas
Janzen
chegar ao bar do Dezinho, já com um facão em mãos, e desferir um soco em sua cabeça, gritando que queria "
pegar o Diego
". Relatou que havia uma rixa antiga entre Douglas e Diego, iniciada por desentendimentos em Feliz Natal e agravada por boatos de envolvimento com a mulher de Douglas.

Juliano narrou que, n
o dia dos fatos, Diego correu para o interior do estabelecimento para se proteger, sendo perseguido por Douglas, que tentou atingi-lo com o facão na cabeça, mas a vítima se defendeu com o braço, sofrendo lesão grave na mão. Disse que Douglas já era conhecido
por comportamento violento e por portar facão para ameaças. A tentativa de homicídio ocorreu na presença de diversas pessoas, incluindo sua atual esposa, e a
“
facãozada
”
teria sido precedida por um primeiro golpe que atingiu uma porta, antes de Douglas avançar novamente sobre a vítima (declaração em juízo - id.

277362358
;
declaração em sede inquisitorial – id.
277361867
, p.
23/24
)
.

Em ambas as fases processuais,
as testemunhas

PM Amauri dos Santos Soares

e
PM Rafael Diniz Soares

declar
aram
que

recebe
ram
informação sobre uma tentativa de homicídio e que a vítima já havia sido encaminhada ao hospital em estado grave, com lesão no punho, sendo transferida para Sorriso
. Disse
ram
que
realizaram
diligências para localizar o suspeito, conhecido como "Ganso", e que, embora não o tenha encontrado no dia, recolhe
ram
seu veículo na casa de um amigo e o encaminh
aram
ao Ciretran
.

A testemunha
PM Rafael
acrescentou, ainda, em
juízo, ter
assistido, à época, a um vídeo da câmera interna do bar do Dezinho, onde viu Douglas
Janzen
desferindo diversos golpes de facão contra Diego de Lima, que tentava correr para dentro do estabelecimento com as mãos para o alto. Relatou que a agressão foi direcionada a um único alvo, em meio a uma briga generalizada, e descreveu os golpes sendo desferidos de cima para baixo enquanto a vítima recuava de costas
(
declaraç
ões
em juízo - id. 277362358; declaraç
ões
em sede inquisitorial – id. 277361867, p.
11/12 e
13/14).

O informante
Dermison

Janzen
,
irmão do recorrente
e arrolado pela Defesa, discorreu que seu irmão, Douglas, foi atacado por Diego e mais três indivíduos em frente a um distribuidor de bebidas, enquanto saía de uma pescaria e parava para comprar cerveja. Disse que, acuado, seu irmão voltou ao carro, pegou um facão e, ao ser novamente agredido, desferiu um golpe que atingiu Diego, sendo este o único a não recuar
,
os demais fugiram. Afirmou que separou a briga segurando Douglas e logo deixou o local, sem prestar socorro. Narrou ainda que a confusão teria origem em desavença anterior, ocorrida dias antes, quando seu irmão interveio para defender um idoso durante outra briga envolvendo o mesmo grupo
(id. 277362380).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso
.

A Defesa, atuando por meio da Defensoria Pública, defende a tese da ausência de
animus necandi
e sustenta, com ênfase, que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Aleg
ou
que a intenção do agente teria se limitado a intimidar ou assustar a vítima, não sendo demonstrado o dolo de matar, sendo, assim, caso de despronúncia ou, ao menos, de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Requer
eu
, ainda que de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que não estão caracterizadas de forma inequívoca no conjunto probatório.

Cumpre, de início, rememorar que a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, com conteúdo declaratório e finalidade de juízo de admissibilidade da acusação. Nesse estágio processual, exige-se apenas a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo juízo definitivo quanto à procedência da acusação, tarefa essa que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Com base nesse parâmetro, observa-se que o conjunto probatório reunido durante a fase inquisitorial e judicial demonstra de maneira clara a existência do crime tentado contra a vida e os fortes indícios da sua autoria.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada,
assim como,
à autoria, embora o recorrente afirme que não possuía intenção de matar a vítima, os elementos de convicção contidos nos autos apontam em sentido diametralmente oposto.

Depreende-se dos relatos colhidos que o recorrente, após breve conversa aparentemente cordial com a vítima, teria se aproximado desta sorrateiramente, desferindo, sem qualquer advertência prévia, um golpe com instrumento cortante — facão —
no momento em que
o ofendido se encontrava no caixa do estabelecimento, de costas e desatento, pagando sua comanda.

O golpe inicial foi evitado porque uma testemunha alertou a vítima, que conseguiu se esquivar. Não obstante, o agressor insistiu em sua conduta e, diante da reação defensiva da vítima, acertou-lhe a mão em novo movimento de ataque.

É bem verdade que a
D
efesa sustenta que o objetivo do agente seria apenas intimidar, porém, a dinâmica da ação narrada pelas testemunhas, associada à escolha da arma e à região do corpo inicialmente visada
(cabeça e pescoço)
, revela não só a potencialidade letal do instrumento empregado, como também a intensidade da agressividade do agente. As circunstâncias objetivas da conduta afastam, neste momento processual, a plausibilidade da tese defensiva de lesão corporal simples.

A tentativa de homicídio configura-se pela conjugação do dolo de matar e da não consumação do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente — justamente o que se verifica nos autos. Ainda que a vítima tenha sobrevivido, tal decorreu da sua reação imediata, ao conseguir desviar-se do primeiro golpe e amparar os subsequentes com as mãos. Em outros termos: a consumação foi impedida por um fator externo e não por desistência voluntária do agente.

Ademais,

“'
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve
só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
'
, sob pena de afronta à soberania do Júri
.
”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 16/05/2023,
DJe
19/05/2023)
.

No presente caso, muito longe de se tratar de hipótese de certeza negativa quanto ao dolo de matar, o que se verifica é precisamente o oposto: a conduta violenta, dirigida à região vital do corpo e praticada com arma de natureza evidentemente letal, evidencia, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, a intenção homicida.

Converge nesse mesmo sentido o seguinte precedente desta Corte:

"
A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
. Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes da autoria delitiva,
inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese defensiva
. (...)."

(
TJMT – Recurso em Sentido Estrito 1001205-06.2021.811.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, publicado em 08/08/2024
)

No tocante às qualificadoras, verifica-se que a decisão de pronúncia corretamente reconheceu a existência de indícios suficientes quanto à presença de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com relação ao motivo fútil, as informações colhidas nos autos apontam que a agressão decorreu de uma antiga rixa entre os envolvidos, cujos ânimos pareciam já apaziguados momentos antes do ataque.
Uma testemunha confirmou que ambos haviam se cumprimentado instantes antes da agressão, o que evidencia que qualquer dissabor preexistente havia sido, ao menos aparentemente, superado.

O fato de o agente ter se valido desse histórico remoto e já aparentemente resolvido para retomar hostilidades de forma abrupta e violenta, demonstra desproporcionalidade manifesta, revelando sentimento mesquinho e desprovido de qualquer justificativa plausível, apto a caracterizar a futilidade da motivação.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, extrai-se dos autos que o primeiro golpe foi desferido pelas costas, em momento em que o ofendido estava desatento, voltado ao caixa, sem qualquer condição de antever ou repelir a agressão iminente.

A surpresa do ataque constitui, inequivocamente, circunstância que reduziu ou praticamente suprimiu a capacidade defensiva da vítima, justificando a manutenção da qualificadora.

Nesse sentido,
vejamos a jurisprudência deste Tribunal
:

"
A
exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese
. Trata-se de
entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que
o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional
."

(
TJ-MT, 00147109620128110042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, julgado em 06/12/2022, publicado em 08/12/2022
)

A jurisprudência sedimentada desta Corte — e de outros tribunais pátrios — tem reiteradamente firmado o entendimento de que a apreciação do
animus necandi
e da presença ou não das qualificadoras é tarefa que, quando controvertida, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por se tratar de matéria afeta ao juízo natural do crime doloso contra a vida.

Assim, havendo justa causa para a acusação, caberá ao Júri decidir, de forma soberana, sobre a configuração do crime e suas circunstâncias qualificadoras.

A pretensão recursal, portanto, exige valoração aprofundada das provas e apreciação de elementos subjetivos da conduta, o que somente é admissível na fase do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste juízo preliminar, havendo indícios suficientes da materialidade, da autoria e das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto por
Douglas
Janzen
, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia, por estarem presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com a devida remessa dos autos ao Tribunal do Júri, que detém competência constitucional para julgamento da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025